Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIANÇA LOCATÍCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM IMÓVEL. COPROPRIETÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM PROCESSO CONEXO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. ART. 3o, VII, DA LEI No 8.009/1990. IMÓVEL INDIVISÍVEL. RESERVA DA MEAÇÃO DA COPROPRIETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora formulada pela coproprietária de imóvel penhorado nos autos de execução de título extrajudicial, fundada em fiança locatícia prestada pelo companheiro executado, sob o argumento de que o bem seria impenhorável por se tratar de bem de família indivisível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 ao bem de família pode ser invocada pela coproprietária do imóvel penhorado, companheira do fiador executado, para obstar a constrição que recai sobre a meação deste, em execução fundada em obrigação decorrente de fiança prestada em contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de união estável entre a agravante e o executado foi reconhecida incidentalmente em processo conexo à presente execução, com confirmação por este Tribunal.
4. O regime da comunhão parcial de bens é aplicável à união estável por força do art. 1.725 do Código Civil, logo, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da união, independentemente do nome em que estejam registrados, nos termos do art. 1.660, I, do mesmo diploma, sendo a meação do executado passível de constrição.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.943.625/DF, oriundo de processo conexo à execução, firmou o entendimento de que o esforço comum na aquisição dos bens na constância da união estável é presumível, e que a incomunicabilidade do bem registrado em nome da companheira constitui matéria de defesa cujo ônus da prova incumbe à própria meeira.
6. A situação dos autos enquadra-se na exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990, que afasta expressamente a impenhorabilidade do bem de família quando a execução decorre de fiança prestada em contrato de locação, entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.091.
7. A indivisibilidade do imóvel não obsta a penhora da meação do fiador executado, nos termos do art. 843 do CPC, assegurada à coproprietária não executada a reserva do valor correspondente à sua fração ideal sobre o produto da alienação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A proteção do bem de família prevista na Lei no 8.009/1990 não se aplica quando a execução decorre de fiança prestada em contrato de locação, nos termos do art. 3o, VII, do referido diploma, ainda que o imóvel seja indivisível e utilizado como residência pela coproprietária não executada. 2. Na união estável, os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência presumem-se comuns, cabendo à companheira o ônus de demonstrar a incomunicabilidade do bem registrado em seu nome. 2. A indivisibilidade do imóvel não impede a penhora da meação do fiador executado, assegurada ao coproprietário não executado a reserva proporcional sobre o produto da alienação judicial.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 3o, VII; CC, arts. 1.660, I, e 1.725; e CPC, arts. 843 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n° 1.091/STJ e AREsp no 2.600.020/SP, 4a Turma, julg. 03/11/2025.